Tribunal: TJES
Processo: 5001278-28.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001278-28.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001278-28.2024.8.08.0028
ORIGEM:
Juízo de Iúna - 1ª Vara
RECORRENTE: MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO, MARINETE BARBOSA CARDOSO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS. REACOMODAÇÃO EM TRANSPORTE TERRESTRE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS NÃO CONCRETIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em que pretendem: i) a procedência do pedido de reparação por danos materiais; ii) a majoração dos danos morais fixados no importe de R$ 1.000,00 para cada Autor. Sem contrarrazões pela Ré, ora Recorrida.

(2). De início, em que pese a certidão de ID de origem 55387249 no sentido de que o recurso foi interposto intempestivamente, logrou a parte recorrente em demonstrar que a interposição se deu no prazo que constou do sistema PJE. Logo, trata-se de hipótese de havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelos Recorrentes (art.
183
, caput, do
CPC
), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal, razão pela qual merece conhecimento o recurso. Inclusive, nesse sentido, já decidiu o C. STJ: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015
, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente
(EAREsp 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21/3/2022). 3. Contudo, para que prevaleça o referido entendimento, imprescindível que a parte traga aos autos documento idôneo que comprove sua alegação, não sendo suficiente, para tanto, a apresentação de print de tela ou recorte de página extraída da internet e inserida no corpo da petição. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 2.146.308/RN
, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 14/3/2024;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.023.192/MA
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/10/2022. 4. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt no AREsp n. 2.559.527/BA
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

(3). No mérito,
conforme bem observado pelo Juízo de origem, os Recorrentes comprovam a efetiva ocorrência dos cancelamentos de voos e de transtornos relacionados ao prosseguimento de sua viagem (inclusive em outros modais de transporte), não havendo qualquer dúvida quanto a efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrida, em se tratando de fortuito interno inerente ao desenvolvimento de sua atividade empresarial.

(4). Feita tal consideração, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal no que se refere aos danos materiais. Efetivamente, não restou comprovado o dispêndio em passagens aéreas do trecho de Recife a João Pessoa, visto que incluído no voo de ida, ainda que prestado o serviço por via terrestre posteriormente. Nesse sentido, em que pese a continuidade da viagem por modal de transporte diverso do contratado, evidente que tal fato não implica a caracterização de prejuízo material, mas sim de ordem extrapatrimonial, a ser valorado em tópico pertinente.

(5). Já no que se refere aos danos morais, com parcial razão os Recorrentes. Isso porque o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (cancelamento de voo e alteração de modal de transporte original), bem como não se afigura adequado diante das circunstâncias do caso concreto, devendo ser majorado para o patamar de R$ 7 000,00 (sete mil reais) para cada Autor, totalizando o montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
R$ 7.000,00
(sete mil reais) para cada Autor, totalizando o montante de
R$ 14.000,00
(quatorze mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)